Tribunal: CARF
Processo: 15504.000201/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.000201/2008-79
ACÓRDÃO
9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAMAGRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1994 a 30/09/1997
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de fls. 1470/1475, interposto pelo contribuinte em
face do acórdão no 2401-011.508 (fls. 1449/1453), o qual negou provimento recurso voluntário e
manteve o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado pelo contribuinte
(fls. 1391/1397), relativo à Contribuição Previdenciária.
Em breve síntese, restituição pleiteada refere-se ao período de 09/1994 a 09/1997,
e a contribuinte argumenta que se enquadrou incorretamente no código FPAS 787 (Agroindústria)
e não no código 604 (Produtor Rural Pessoa Jurídica), o qual corresponderia à sua atividade.
Assim, afirma que recolheu as contribuições equivocadamente com o percentual de 28,2% sobre a
folha, quando o correto seria 2,7% sobre a comercialização de sua produção.
O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1994 a 30/09/1997
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO.
Somente é devida a restituição de contribuições previdenciárias na hipótese de
pagamento indevido ou maior que o devido.
AGROINDÚSTRIA.
Considera-se agroindústria a empresa que industrializa produção própria.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Ao tomar ciência do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Especial visando
rediscutir as seguintes matérias: “a) Não enquadramento da atividade de carvoejamento como
agroindústria” (com base no acórdão paradigma no 2803-001.165); e “b) Consideração no pedido
de restituição de pagamento indevido realizado pelo contribuinte identificado pela fiscalização e
não objeto do pedido inicial” (com base no acórdão paradigma no 3402-00.374).
Pelo despacho (fls. 1518/1524), foi dado seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, admitindo a rediscussão de ambas as matérias, haja vista a demonstração de
divergência jurisprudencial e de similitude fática.
A Fazenda Nacional, cientificada do recurso especial da Contribuinte, apresentou as
contrarrazões de fls. 1527/1535.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
3
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) Não enquadramento da atividade de carvoejamento como agroindústria
(com base no paradigma no 2803-001.165);
b) Consideração no pedido de restituição de pagamento indevido realizado pelo
contribuinte identificado pela fiscalização e não objeto do pedido inicial (com
base no acórdão paradigma no 3402-00.374).

I. CONHECIMENTO
a) Não enquadramento da atividade de carvoejamento como agroindústria
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1449/1453):
A questão em debate se resume da seguinte forma: se a empresa era
agroindústria, deveria, à época dos fatos geradores, contribuir sobre a
remuneração paga aos segurados a seu serviço, o que foi feito inicialmente. Por
outro lado, se produtor rural pessoa jurídica, contribuiria sobre a receita bruta, o
que entendeu a empresa e, por isso, alegando enquadramento errado, apurou
recolhimento a maior e pediu a restituição.
A DRF, ao analisar o pedido, o indeferiu, conforme DD citado, citando a então
vigente Ordem de Serviço INSS/DAF no 159, de 2/5/97, cita as definições de
agroindústria, produção rural e industrialização rudimentar.
Verificou-se que a empresa vende carvão vegetal, o que indica que transformou
produto rural, alterando suas características originais, o que a define como
agroindústria.
(...)
O fato de a atividade de carvoejamento não constar no contrato social da
empresa, não significa que não tenha sido realizada. E uma vez praticada, a
empresa passa a ser enquadrada como agroindústria.
Esclarece-se que a atividade de carvoejamento é considerada industrialização
rudimentar quando realizada por produtor rural pessoa física, conforme Lei
8.212/91, art. 25, mas não por pessoa jurídica.
Sobre o tema, cita-se trechos do acórdão paradigma no 2803-01.165:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
4
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL.PESSOA
JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que
se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, consoante art. 25 da lei 8.870 de 15 de abril de
1994.
(...)
Voto
(...)
O ponto controverso do presente recurso cinge-se a definir o regime tributário
aplicável à recorrente, a submissão a recolhimentos sobre a folha de pagamento
ou sobre a comercialização de sua produção, como apurado no levantamento PRU
Comercialização Produção Rural.
A matéria mereceu especial atenção do julgador de primeiro grau, inclusive com
baixa dos autos em duas diligências a fim de melhor esclarecer as circunstâncias
presentes.
A Decisão Notificação de fls 285 e ss não merece reparos e analisou devidamente
o que consta do presente processo, senão vejamos.
A definição de agro indústria consta do art. 22 da lei 8212/91:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no 10.256, de
2001).
A instrução normativa 003/2005 informa:
Art. 240. Considera-se:
[...]
II produção rural, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado
natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização
rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses
processos;
[...]
IV industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto
rural, realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica,
alterandolhe as características originais, tais como a pasteurização, o
resfiiamento, a fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento,
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
5
a destilação, a moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre
outros similares; (Nova redação dada pela IN SRP N° 4, DE 28/07/2005)
[...]
§ 1" Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos
incisos III e IV do caput deste artigo, exceto no caso previsto no § 3o deste
artigo; (Nova redação dada pela IN SRP N° 4, DE 28/07/2005)
II - quando o produtor rural pessoa jurídica realiza processo de
industrialização sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial
distintos.
A atividade desenvolvida – carvoejamento – se traduz na transformação de lenha
em carvão, não tendo o condão de classificar a recorrente como agroindústria.
Vejamos jurisprudência a respeito.
(...)
Nessa linha, irretocável a conclusão da decisão inpugnada “para que a pessoa
jurídica possa ser considerada agroindústria ela deve desenvolver as atividades de
produção rural e de industrialização da produção rural própria ou adquirida de
terceiro, o que não é o caso da ora Impugnante”.
(...)
Assim sendo, não demonstrada atividades de industrialização e de exclusividade
nas atividades de florestamento e reflorestamento, correto o enquadramento da
recorrente como produtor rural PJ sujeita à contribuição sobre sua produção
rural.
Conforme extrai-se dos excertos acima, em ambos os acórdãos, recorrido e
paradigma, se discutiu o enquadramento da atividade de carvoejamento para definição da
empresa contribuinte como agroindústria ou não e, consequentemente, para fins da forma de
apuração das contribuições previdenciárias devidas.
No entanto, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o recurso
especial, haja vista que os casos recorrido e paradigma se referem a períodos distintos, com
normas específicas para caracterização das agroindústrias e formas diferentes da tributação a elas
aplicável. Sendo assim, cada decisão teve como embasamento as normas vigentes à época dos
respectivos fatos geradores, que eram distintas.
Note-se que, na época dos fatos geradores objeto do presente caso (09/1994 a
09/1997) não existia ainda o art. 22-A da Lei no 8.212/91, o qual trata da forma de apuração da
contribuição devida pela agroindústria e foi introduzido pela Lei no 10.256/2001. Assim, antes da
citada Lei no 10.256/2001, a agroindústria recolhia a contribuição previdenciária com base na sua
folha, conforme regra geral do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
6
Nos termos do acórdão recorrido, a alteração introduzida pelo art. 25, § 2°, da Lei
no 8.870/94, que obrigava a agroindústria a contribuir sobre o valor do mercado da produção
industrializada, foi julgada inconstitucional pelo STF na ADIN n° 1.103/600, de 18/12/1996. Em
razão disso, o Fisco entendeu por bem fixar orientação para a regularização das contribuições das
agroindústrias por meio a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 157, de 05/03/1997, a qual definiu em
seu item 30 que:
30 - Em decorrência da decisão proferida pelo STF na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1.1031/600, em 8 de dezembro de 1996, a Agroindústria,
relativamente aos empregados no setor agrícola, tem a contribuição patronal
restabelecida com base na folha de pagamento, em conformidade com o artigo 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , com efeitos retroativos a agosto de 1994,
ou seja, sem solução de continuidade.
Mencionada forma de tributação, como exposto, somente foi alterada em 2001,
com a publicação da Lei no 10.256/2001 (inclusão do art. 22-A à Lei no 8.212/91).
Tanto que a decisão recorrida rememora que a conclusão do Despacho Decisório foi
tomada nos termos da mencionada Ordem de Serviço INSS/DAF n° 157, de 05/03/1997, a qual
dispõe:
O Diretor de Arrecadação e Fiscalização, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 175, inciso III, do Regimento Interno do Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, aprovado pela Portaria MPS no 458, de 24 de setembro de 1992,
considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal -3 STF, proferida na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 1.103-1/600, em 18 de dezembro de 1996, e o
conseqüente restabelecimento das contribuições patronais sobre os salários dos
empregados no setor agropecuário das Agroindústrias, na forma do artigo 22 da
Lei no 8.212/91, considerando a necessidade de se estabelecer, redefinir e/ou
atualizar procedimentos atinentes à arrecadação e à verificação da regularidade,
resolve fixar os seguintes procedimentos acerca das contribuições devidas pelo
produtor rural:
Definições
(...)
3.1 - Agroindústria - é o produtor rural pessoa jurídica, que industrializa a sua
própria produção.
(...)
8 - Produção Rural: toda produção de origem animal ou vegetal, em estado
natural ou submetidas a processos de beneficiamento ou industrialização
rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem,
limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização,
resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição,
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
7
carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os
subprodutos e os resíduos obtidos através destes processos.
8.1 - Beneficiamento: A primeira modificação e preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, quer por processos simples ou sofisticados, para posterior
venda ou industrialização, sem retirar-lhes sua característica original.
8.2 - Industrialização Rudimentar: Processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural, pessoa física, alterando-lhe as características
originais, como, por exemplo, a farinha, o queijo, a manteiga, o iogurte, o carvão
vegetal, o café moído ou torrado, o suco, o vinho, a aguardente, o doce caseiro, a
lingüiça, a erva-mate, a castanha de caju torrada, o açúcar mascavo, a rapadura,
etc.
8.2.1 - Caracteriza-se, também, industrialização rudimentar, aquela realizada por
produtor rural pessoa jurídica, quando os trabalhadores empregados na atividade
econômica atuam de forma não segmentada desde a produção até a elaboração
final do produto.
8.2.1.1 - Não se considera industrialização rudimentar aquela realizada por
agroindústria em sua atividade-fim e aquela para a qual mantenha atividades
segmentadas, assim entendida a existência de setores, departamentos ou divisões
de silvicultura, agrícola, pecuária, extrativista e industrial bem definidos, inclusive
com quadros de pessoal específicos.
(...)
8.16 - Carvoejamento - Transformação química, com a queima da lenha, em
carvão.
Com base no regramento acima, o acórdão recorrido afirmou que “a atividade de
carvoejamento é considerada industrialização rudimentar quando realizada por produtor rural
pessoa física, conforme Lei 8.212/91, art. 25, mas não por pessoa jurídica”. Assim, concluiu que
“uma vez praticada [a atividade de carvoejamento], a empresa passa a ser enquadrada como
agroindústria” (fl. 1453).
O acórdão paradigma, por sua vez, refere-se a fatos ocorridos em 2005, quando já
vigorava o art. 22-A da Lei no 8.212/91, e está fundamentado em Instrução Normativa vigente à
época, qual seja, a IN SRP 003/2005, que disciplinava o seguinte:
Art. 240. Considera-se:
(...)
II - produção rural, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural
ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar,
bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos;
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, por processos simples ou sofisticados, para posterior venda ou
industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim compreendidos,
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
8
dentre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, debulhação, secagem, socagem e lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
(...)
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III e
IV do caput deste artigo, exceto no caso previsto no §3o este artigo; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 4, de 28 de julho de 2005)
II - quando o produtor rural pessoa jurídica realiza processo de industrialização
sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
Nota-se que a IN SRP 003/2005, diferente do que previa a Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 157/1997, trouxe em seu item IV que a atividade de carvoejamento é considerada
industrialização rudimentar também quando realizada por produtor rural pessoa jurídica.
Ademais, a citada IN afirmou que a atividade de industrialização rudimentar não é
considerada para efeito do enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria.
Infere-se, assim, uma sutil diferença com o que previa a norma vigente à época dos fatos objeto
do presente caso, pois o item 8.2.1.1 da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 157/1997 disciplinava que
“não se considera industrialização rudimentar aquela realizada por agroindústria em sua
atividade-fim”.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver arcabouço legislativo diverso, o
Acórdão no 2803-001.165 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
9
Portanto, não conheço do recurso especial em relação ao item “a”.

b) Consideração no pedido de restituição de pagamento indevido realizado pelo contribuinte
identificado pela fiscalização e não objeto do pedido inicial
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1449/1453):
Relatório
(...)
Cientificada do DD, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.
1.420/1.425, alegando, conforme resumido no acórdão recorrido:
(...)
• Que as informações colhidas pela fiscalização na análise dos documentos
constatou fatos novos, com pagamentos a autônomos e avulsos, que lhe
conferem direito a restituição de valor maior que o constante no pedido inicial.
(...)
Voto
(...)
Quanto aos valores que a fiscalização apurou com pagamentos a autônomos e
avulsos, mesmo que se considerasse que a recorrente tivesse direito à restituição,
refere-se a pedido diverso do originalmente apresentado, não compondo a lide
instaurada, não podendo ser apreciado no presente processo, conforme já
esclarecido pela DRJ.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 3402-00.374:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1994 a 31/07/1998
RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR.
O prazo para pleitear a restituição de tributo sujeito ao lançamento por
homologação é de cinco anos contados da data da extinção do credito tributário.
Não se considera novo pedido de restituição ou alteração do pedido original as
correções de cálculos apresentadas pela contribuinte, no curso de diligencia
proposta pela autoridade julgadora de primeira instancia, nas quais restaram
mantidas as competências originais, os valores recolhidos e o embasamento legal
que amparou o pleito.
(...)
Voto
(...)
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
10
A primeira questão a ser tratada neste recurso diz respeito ao pedido de
retificação dos valores a serem restituídos apresentado pela contribuinte em
2001: se corresponde a novo pedido de restituição ou se representa apenas
correções dos valores originais.
O pedido original da contribuinte veio acompanhado de planilha demonstrando a
origem dos valores a serem restituídos (fls. 35 a 42), o valor total do pedido(R$
4.509.473,26); e os DARF de recolhimento (fls. 43 a 98). Da planilha que
acompanhou o pedido de restituição consta a base de calculo da contribuição
usada para efetuar o recolhimento e a base de calculo considerada como correta
(com as exclusões que a -contribuinte entendeu devidas). Da diferença entre uma
e outra é que advieram os valores a serem restituídos por recolhimento a maior
que o devido.
(...)
A autoridade julgadora de primeira instancia, por sua vez, entendeu ser
necessária a realização de diligencia para que fosse comprovada a veracidade dos
demonstrativos apresentados, de acordo com o constante na escrita fiscal da
contribuinte.
Em sede de diligencia é que a contribuinte apresentou seus registros contábeis
fiscais e protocolou o "pedido de alteração ao processo administrativo
16327.000213/99-39", apresentando os demonstrativos de fls. 384 a 391.
Vale ressaltar que nestes demonstrativos as competências, a base de calculo dos
valores recolhidos e os valores recolhidos não sofreram qualquer alteração.
Todavia a base de calculo considerada correta sofreu alterações e, diga-se, não só
para menos, como também para mais (como é o caso dos meses de janeiro, maio,
junho/95, dentre outros), ocasionando por vezes valores a restituir a maior, por
outras, valores a menor. Inclusive em alguns períodos os valores devidos foram
inferiores aos recolhidos, na nova composição da base de calculo apresentada.
Deve, ainda, ser dito, que a autoridade diligenciadora afirmou que os valores
informados pela contribuinte, nas novas planilhas apresentadas representam o
que está lançado na sua contabilidade.
Há de ser dito que a motivação que ensejou o pedido de repetição do indébito
tributário foi a não exclusão por parte da contribuinte, na ocasião do
recolhimento do tributo, das parcelas das contribuições destinadas à constituição
de provisões ou reservas técnicas. Esta motivação não restou alterada no pedido
de retificação de valores.
Por ultimo deve ser dito que a autoridade de origem, bem como a instancia
julgadora a quo, considerou como legitima a nova base de calculo apresentada
quando correspondeu a tributo maior do que aquele que havia sido recolhido ou
informado como devido na planilha anteriormente apresentada.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
11
Aqui o que se viu não foi novo pedido de restituição apresentado mas apenas
correção dos valores considerados como efetivamente devidos, seja para mais ou
para menos, retratando exatamente o que restou registrado pela contribuinte em
sua escrita fiscal.
O pedido da contribuinte foi o de considerar que as exclusões da base de calculo
do PIS das parcelas das contribuições destinadas à constituição de provisões ou
reservas técnicas eram devidas no período em questão. Este foi o pedido, e não o
simples valor do que foi pago a maior.
Se assim o fosse não haveria o porquê de ter sido proferido o primeiro despacho
decisório denegando o pedido por falta de comprovação do indébito, já que os
DARF de recolhimento estavam acostados aos autos e as planilhas demonstrando
a origem dos créditos, também. Os valores estavam comprovados, mas o direito
requeria mais. Requeria comprovação discriminada e detalhada da origem destes
valores, bem como de documentos contábeis fiscais que embasassem o pedido.
Exatamente neste esteio é que o julgamento do processo foi convertido em
diligencia. Se a contribuinte cometeu erros na apuração da base de calculo
considerada correta, seja a maior ou a menor, tal equivoco foi corrigido na
apresentação das novas planilhas de calculo.
(...)
Com base neste principio não parece lógico que se considere que os valores
informados pela contribuinte, na nova planilha apresentada, sejam levados em
consideração quando representem valores a maior do tributo devido e não sejam
considerados quando representarem valores a menor do tributo devido (valores a
maior a serem restituídos).
Aqui, deve ser dito, não se configura prescrição do direito à repetição do indébito
tributário uma vez que o pedido original, ensejador do direito, foi apresentado no
prazo de cinco anos contados da data do fato gerador do tributo. Apenas a
retificação do pedido original foi feita após transcorridos mais de cinco anos.
Entretanto, como esta retificação representa apenas a correção de calculo,
valores que compuseram o pleito original, não há que se falar, neste caso, em
prescrição.
Haveria sim prescrição se a contribuinte tivesse agregado ao seu pedido original
outras parcelas que não as exclusões representadas pelas parcelas das
contribuições destinadas à constituição das provisões ou reservas técnicas, ou
seja, se tivesse havido alteração ou ampliação do pleito, o que não ocorreu.
Desta forma, entendo que deva ser considerado, no calculo dos valores a serem
restituídos, os valores constantes das planilhas de fls. 384 a 391, na integra.
Ressalvando-se o direito de a Fazenda Nacional conferir a legitimidade dos
créditos.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
12
Do acima exposto, entendo, com a devida vênia, que a situação fática analisada no
caso paradigma difere da realidade apurada no presente processo.
Isto porque o acórdão paradigma é bastante enfático – e cautelosos – ao
demonstrar que o chamado “pedido de alteração” formulado pelo contribuinte não alterou a
motivação que ensejou o pedido de repetição do indébito tributário (“considerar que as exclusões
da base de calculo do PIS das parcelas das contribuições destinadas à constituição de provisões ou
reservas técnicas eram devidas no período em questão”). Desta forma, a turma paradigmática
asseverou que o caso não se tratou de “novo pedido de restituição apresentado mas apenas
correção dos valores considerados como efetivamente devidos, seja para mais ou para menos,
retratando exatamente o que restou registrado pela contribuinte em sua escrita fiscal”.
Por outro lado, o acórdão recorrido apresenta que, quando da análise documental,
a autoridade fiscal “constatou fatos novos, com pagamentos a autônomos e avulsos, que lhe
conferem direito a restituição de valor maior que o constante no pedido inicial”. Porém, concluiu
que “refere-se a pedido diverso do originalmente apresentado, não compondo a lide instaurada”.
A divergência fática entre os casos está posta na medida que o acórdão recorrido
atestou que o suposto “direito à restituição de valor a maior que o inicial” engloba pedido diverso
do originalmente apresentado, e não mera correção de cálculo sem alterar a motivação do pedido,
como ocorreu no caso paradigma.
Reforça a conclusão de que se trata de pedido diverso do apresentado inicialmente
o fato de que são pleitos antagônicos, pois a análise da restituição de contribuição incidente sobre
pagamentos a autônomos e avulsos apenas tem sentido caso a contribuição seja devida sobre a
folha, contudo o pedido da contribuinte foi no sentido de ver a sua contribuição devida sobre a
comercialização de sua produção.
Desta feita, verifica-se que os pedidos não guardam qualquer relação entre si, não
podendo ser considerado mera correção de cálculo, como ocorreu no caso paradigma
apresentado.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.461 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.000201/2008-79
13
Desta forma, com a devida vênia, por envolver situação fática distinta, o Acórdão no
3402-00.374 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial em relação ao item “b”.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1550
DF CARF MF
Original